Tribunal: TJMT
Processo: 1032121-49.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JAIR NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 171.584.001-15 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), AGEMIL CASTRO NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 702.070.201-59 (RECORRENTE), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0097-26 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0078-63 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTA COMPRA DE PRODUTO DIVERSO. CANCELAMENTO DA COMPRA. RECUSA NA DEVOLUÇÃO DO PRODUTO ANTES DO RESSARCIMENTO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que os Recorridos JAIR NUNES DE SIQUEIRA e AGEMIL CASTRO NUNES DE SIQUEIRA postulam indenização por danos materiais e morais, em que sustentam ter sofrido danos materiais na quantia de R$ 1.037,27 (mil e trinta e sete reais e vinte e sete centavos), e danos morais, em razão da recusa da empresa Recorrente em proceder a restituição do valor pago.

2.
Sustentam os Recorridos terem adquirido uma cama box no valor de R$ 1.037,27 (mil e trinta e sete reais e vinte e sete centavos), contudo, a empresa Recorrente entregou produto diverso, no caso, apenas o colchão.

3.
Afirmam os Recorridos que formalizaram o cancelamento da compra e a empresa Recorrente se comprometeu a devolver o valor pago aos Recorridos, contudo, não o fizeram.

4.
Pois bem, analisando os documentos, verifico que a empresa Recorrente entregou o produto que foi adquirido, conforme consta da nota fiscal anexada a inicial.

5.
Igualmente, verifico que a compra foi cancelada e a Recorrente condicionou a devolução do valor quando os Recorridos restituíssem o colchão com todos os acessórios, conforme consta do documento firmado em 11 de maio de 2021, conforme ID n. 117275518.

6.
Ocorre que a empresa Recorrente desde o dia 18 de maio de 2021 tentou buscar o produto na residência dos Recorridos, sem sucesso, e no dia 31 de maio de 2021 os Recorridos não autorizaram o recolhimento do produto.

7.
Pois bem, entendo que a Recorrente ao não proceder com a restituição dos valores agiu em exercício regular de direito, tendo em vista que os Recorridos se recursaram em devolver o produto adquirido.

8.
Dessa forma, não há como inferir conduta ilícita praticada pela Recorrente, sendo improcedentes os pedidos de danos materiais e morais.

9.
Sentença reformada.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que os Recorridos JAIR NUNES DE SIQUEIRA e AGEMIL CASTRO NUNES DE SIQUEIRA postulam indenização por danos materiais e morais, em que sustentam ter sofrido danos materiais na quantia de R$ 1.037,27 (mil e trinta e sete reais e vinte e sete centavos), e danos morais, em razão da recusa da empresa Recorrente em proceder a restituição do valor pago.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente em indenizar o Recorrido a título de danos materiais na quantia de R$ 1.037,27 (mil e trinta e sete reais e vinte e sete centavos), condicionada a restituição do bem, e em danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformada, o Recorrente

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA, nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

O Recorrido apresentou as contrarrazões e postulou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O Recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Sustentam os Recorridos terem adquirido uma cama box no valor de R$ 1.037,27 (mil e trinta e sete reais e vinte e sete centavos), contudo, a empresa Recorrente entregou produto diverso, no caso, apenas o colchão.

Afirmam os Recorridos que formalizaram o cancelamento da compra e a empresa Recorrente se comprometeu a devolver o valor pago aos Recorridos, contudo, não o fizeram.

Pois bem, analisando os documentos dos autos, é possível concluir que a empresa Recorrente entregou o produto que foi adquirido pelos Recorridos, conforme consta da nota fiscal anexada a inicial.

Igualmente, verifico que a compra foi cancelada e a Recorrente condicionou a devolução do valor quando os Recorridos restituíssem o colchão com todos os acessórios, conforme consta do documento firmado em 11 de maio de 2021, conforme ID n. 117275518.

No documento consta que o valor será restituído ao comprador no prazo de 10 (dez) dias úteis) a contar da devolução do produto e acessórios.

Ocorre que a empresa Recorrente desde o dia 18 de maio de 2021 tentou buscar o produto na residência dos Recorridos, sem sucesso, e no dia 31 de maio de 2021 os Recorridos não autorizaram o recolhimento do produto, conforme consta do documento de ID n. 117275541.

Pois bem, entendo que a Recorrente ao não proceder com a restituição dos valores agiu em exercício regular de direito, tendo em vista que os Recorridos se recursaram em devolver o produto adquirido.

Dessa forma, não há como inferir conduta ilícita praticada pela Recorrente, sendo improcedentes os pedidos de danos materiais e morais.

Nesse sentido, entendo que o consumidor não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes a comprovar a ocorrência de ato ilícito praticado pela empresa Recorrente, portanto, não é cabível a condenação em danos materiais e morais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022